Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725376-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES EXECUTADO: LAMARK CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante do silêncio dos Exequentes mesmo com a advertência no despacho anterior, reputo que houve o cumprimento de sentença e recebimento das verbas sucumbenciais. Em assim sendo pagas as custas finais, se porventura existentes, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator